Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-30.2021.8.11.0095
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001542-30.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), FRANCIELE DOS SANTOS GOMES - CPF: 036.214.711-62 (APELADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RONIVALDO MARQUES PINTO - CPF: 969.569.331-87 (ASSISTENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS SCHIMIDT - CPF: 001.870.061-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Paranaíta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por Franciele dos Santos Gomes, visando à reparação por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente em veículo de transporte público municipal em 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas pela autora está comprovado; e

(ii) se a responsabilidade objetiva do Município pode ser afastada pela culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. As provas demonstram que a autora apresentava limitações pré-existentes decorrentes de acidente ocorrido em 2010, conforme laudo pericial.

4. O comportamento da autora, que permaneceu em pé no veículo durante o trajeto, mesmo havendo assentos disponíveis, configura culpa exclusiva, afastando o nexo causal direto entre o acidente e as lesões.

5. Ausência de evidência de agravamento imediato e significativo das condições de saúde da autora em decorrência do acidente de 2019, corroborado por depoimentos que indicam sua recusa ao atendimento médico imediato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do ente público pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que rompe o nexo causal entre o evento e o dano alegado".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Paranaíta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos (processo nº 1001542-30.2021.8.11.0095), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais) a título de danos estéticos, e de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais) a título de danos morais, além da condenação ao pagamento de pensão vitalícia, conforme o disposto no art. 950 do Código Civil, no valor equivalente a um salário-mínimo vigente, com termo inicial fixado na data do acidente de trânsito (16/10/2019) e termo final determinado para o momento em que o autor atingir a expectativa média de vida do brasileiro, ou seja, 80 anos de idade (26/12/2070), ou até o seu eventual falecimento, o que ocorrer primeiro.

Ainda, foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença.

Nas razões recursais, o Município de Paranaíta alega a ausência de nexo de causalidade entre o acidente ocorrido em 2019 e os danos supostamente sofridos pela apelada, sustentando que esta já apresentava lesões preexistentes decorrentes de acidente anterior, ocorrido em 2010.

Afirma que, à época, a autora sofreu lesões graves no plexo braquial, as quais seriam responsáveis pelas limitações atualmente alegadas.

Alega, ainda, a culpa exclusiva da vítima, argumentando que, ao ingressar no ônibus, a autora optou por permanecer em pé nas proximidades da cabine do motorista, em desacordo com as normas de segurança, expondo-se a um risco que, segundo alega, seria desnecessário e evitável.

Diante disso, o Município requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora ou, subsidiariamente, pleiteia a redução das condenações, com fundamento na concausa preexistente.

O recurso foi regularmente processado, e, em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, conforme registrado no ID 173123666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de apelação interposto preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários à sua admissibilidade, quais sejam: tempestividade, regularidade formal, preparo, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fatos impeditivos ao direito de recorrer.

Antes de adentrar à análise do mérito, é imperioso resgatar os fatos que originaram a presente ação indenizatória.

Na instância originária, trata-se de demanda reparatória ajuizada por Franciele dos Santos Gomes em face do Município de Paranaíta, objetivando a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 16 de outubro de 2019, no interior de veículo de transporte público municipal.

A autora sustenta que, na data supracitada, fazia uso do ônibus disponibilizado pelo ente público para se deslocar até a Universidade UNEMAT, situada em Alta Floresta, ocasião em que o veículo colidiu com um caminhão que não respeitou a sinalização viária.

Em virtude do sinistro, a autora sofreu lesões de elevada gravidade no plexo braquial e no nervo periférico do membro superior esquerdo, resultando em sequelas permanentes que demandam tratamento especializado.

Alega, ainda, que a inexistência de atendimento especializado na região e a demora na obtenção de consultas médicas contribuíram para a piora de seu quadro clínico, acarretando-lhe danos de ordem moral, estética e material.

Defende que a responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando-se a comprovação de culpa do condutor do veículo, em consonância com o disposto no Código Civil.

Requer, assim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais, R$ 15.000,00 por danos estéticos e R$ 50.000,00 por danos materiais, além de pensionamento vitalício, caso restar comprovada a incapacidade parcial ou total para o exercício de atividade laborativa.

O trâmite processual culminou na sentença proferida em primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, nos seguintes termos: i. Condenou o réu ao pagamento de R$ 14.120,00 a título de danos estéticos, a serem corrigidos pelo IPCA-E desde a data da sentença e acrescidos de juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança a partir da data do evento danoso (16/10/2019), conforme disciplinam o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); ii. Condenou o réu ao pagamento de R$ 14.120,00 por danos morais, observando os mesmos critérios de atualização monetária e juros; iii. Fixou pensão vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil, no valor de um salário mínimo vigente, com termo inicial na data do acidente e termo final quando a autora atingir 80 anos de idade ou até seu eventual óbito.

O cerne da controvérsia reside na comprovação do nexo de causalidade entre o acidente ocorrido em 2019 e os danos alegados pela autora, assim como a análise acerca da responsabilização civil objetiva do Município.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a responsabilidade civil da Administração Pública é de natureza objetiva, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração da conduta do agente público, do dano sofrido pela vítima e do nexo causal entre o ato (comissivo ou omissivo) e o resultado lesivo.

Compete, todavia, à Administração a comprovação de excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o caso fortuito e força maior, nos termos da doutrina e da jurisprudência pátrias.

No caso em análise, inicialmente, destaca-se que as provas dos autos demonstram que a apelada, em 2010, sofreu um acidente que resultou em lesões graves no membro superior esquerdo, conforme atestado por perícia médica realizada à época, que concluiu pela incapacidade total e permanente para o desempenho de atividades laborais.

Esse fato é corroborado pelo laudo médico datado de 19 de abril de 2011, o qual relata que a apelada já apresentava, antes do acidente objeto da presente demanda, limitações funcionais no braço esquerdo.

Quanto ao acidente ocorrido em 2019, restou comprovado, por meio de depoimentos e provas documentais, que a apelada embarcou no ônibus e permaneceu em pé próximo ao motorista, mesmo havendo mais de 40 assentos disponíveis e apesar das orientações de segurança que determinam a permanência sentada e com o cinto de segurança afivelado.

Tal conduta configura comportamento negligente e imprudente, caracterizando culpa exclusiva da vítima, como sustentado pelo apelante.

Além do mais, ainda que se considere que o evento de 2019 contribuiu parcialmente para os danos relatados, é evidente que as sequelas alegadas não podem ser atribuídas exclusivamente a esse incidente. Isso porque o laudo pericial mais recente, acostado aos autos, confirma que as lesões atuais decorrem, majoritariamente, do acidente anterior, ocorrido em 2010.

Mesmo diante da hipótese de concausa, observa-se que a apelada já apresentava limitações funcionais significativas, de modo que o acidente de 2019 não é suficiente para justificar a extensão dos danos alegados.

Ademais, destaca-se que a apelada, logo após o incidente, não solicitou atendimento médico, conduta incompatível com a alegação de que o acidente teria provocado um agravamento imediato e severo de seu estado de saúde.

O depoimento prestado pelo motorista, Sr. Ronivaldo Marques, revela que a apelada recusou o atendimento oferecido, afirmando estar bem e continuando suas atividades normais no dia do acidente, o que reforça a tese de que a gravidade alegada não se sustenta.

Diante da ausência de nexo causal direto entre o evento e as lesões narradas, conclui-se pela exclusão da responsabilidade do Município, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela apelada.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

1. Nas causas relativas a acidente de trânsito, a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar pelos danos por ela sofridos.

2. Recurso provido.

(N.U 1000846-50.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MORTE DE AGENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEMONSTRADA POR PERÍCIA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório. A comprovação da culpa exclusiva da vítima por acidente de trânsito é causa de excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, o que impede a responsabilização civil. Comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados na petição inicial.” (TJ-MT – N.U 0018550-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 9.4.2024, Publicado no DJE 17.4.2024).

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação
supra, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Paranaíta, para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da referida decisão, determino a inversão do ônus da sucumbência, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme prevê o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024